Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTOS. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. O período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei também prevê cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998).
2. O art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 determina o afastamento do prazo de carência em contratos de seguro-saúde diante de casos de urgência ou de emergência, em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse.
3. Agravo de instrumento desprovido.